Tribunal: TJDFT
Processo: 0712452-62.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. ESCORREITA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em que pese a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, mostra-se inviável a aplicação do regime inicial aberto para cumprimento da pena, porquanto se trata de réu reincidente.
2. Recurso conhecido e desprovido.